Tribunal: STF
Processo: AI 148259
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIA SOCIAL. ART. 201-  PARS. 5. E 6. DA CARTA DA REPUBLICA.
           E firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de
que os pars. 5. e 6. do artigo 201 da Constituição são
auto-aplicaveis.
           Agravo regimental não provido.::